Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008387-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal, com fundamento em litispendência reconhecida em relação à ação anulatória anteriormente ajuizada. Insurgência exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que foi o Estado quem deu causa à propositura dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência com ação anulatória anteriormente proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência se configura quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, o que se verificou entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória ajuizada anteriormente pelo mesmo autor.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, desde que configurada a tríplice identidade, entendimento reiterado nos precedentes REsp 1156545/RJ, REsp 1040781/PR e AgInt no AREsp 1411075/SP.

5.

O ajuizamento dos embargos à execução após a ação anulatória foi ato processual desnecessário e redundante, configurando duplicidade de ações e violação ao princípio da economia processual.

6.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à demanda, o que, no caso, recai sobre o embargante, que, ciente da existência da ação anulatória, optou por ajuizar nova ação com mesmo objeto.

7.

O ajuizamento da execução fiscal pelo Estado após a ação anulatória não configura conduta ilegítima, tratando-se de exercício regular do direito à cobrança da dívida ativa, não havendo justificativa para inversão do ônus da sucumbência.

8.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo adequada à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado.

9.

Em razão do trabalho adicional em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configurada a litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória anteriormente proposta com mesmas partes, causa de pedir e pedido, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

A parte que ajuíza ação desnecessária, redundante e com objeto idêntico a outro processo em curso responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

3.

O ajuizamento da execução fiscal pelo ente público não caracteriza comportamento abusivo ou ilícito quando não há suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presente trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 337, §§ 1º a 3º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1156545/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2011, DJe 28.04.2011;
STJ, REsp 1040781/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 18.12.2008, DJe 17.03.2009;
STJ, AgInt no AREsp 1411075/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020;
TRF5, AC 200681030011770, Rel. Des. Federal José Maria Lucena, Primeira Turma, j. 06.06.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou extinto o processo de Embargos à Execução Fiscal (autos nº 1008387-12.2022.8.11.0041), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência com a Ação Anulatória nº 1040980-31.2021.8.11.0041.

O apelante ajuizou Embargos à Execução Fiscal em face do ESTADO DE MATO GROSSO, questionando a execução fiscal nº 1041524-19.2021.8.11.0041, na qual está em cobrança a CDA 2021446054, emitida em razão de multa aplicada pelo PROCON.

Em sua petição inicial, o embargante alegou que: (i) a CDA não preenche os requisitos previstos na Lei 6.830/1980, carecendo de certeza diante da impossibilidade de verificação da origem e natureza da multa aplicada; (ii) o crédito foi atingido pela prescrição, considerando que o processo administrativo data de 2015; (iii) compareceu em audiência perante o PROCON e apresentou todas as informações necessárias; (iv) não houve falha nos serviços prestados pela instituição financeira; e (v) a multa foi fixada em quantia exacerbada.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo, em razão do depósito realizado em garantia ao débito.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos, alegando: (i) a existência de litispendência com a ação anulatória nº 1040980-31.2021.8.11.0041, por apresentarem a mesma causa de pedir; (ii) a inocorrência da prescrição executória; (iii) a regularidade da CDA, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade; (iv) a competência do PROCON para aplicação da multa; (v) a regularidade do procedimento administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa; e (vi) que a multa aplicada não se revela confiscatória, não cabendo ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta, por ser competência exclusiva da administração pública.

A magistrada de primeiro grau acolheu a preliminar de litispendência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação, alegando que não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois foi o próprio Estado que deu causa à distribuição dos embargos à execução. Argumenta que a Ação Cautelar nº 1040980-31.2021.8.11.0041 foi distribuída pelo Banco em 16/11/2021, enquanto a Ação de Execução Fiscal foi distribuída posteriormente, em 19/11/2021. Sustenta que a litispendência deveria ser causa de extinção da execução fiscal, com condenação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do banco apelante. (id. 315590899)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, argumentando que a ação cautelar proposta anteriormente faz as vezes de embargos à execução, o que torna prescindível o ajuizamento desta última medida e afasta a ideia de que o Estado deu causa à lide. (id. 315591354)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante dos autos, e está devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito pela ocorrência de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente ajuizada.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu corretamente a litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente proposta pelo Banco Bradesco S/A. Conforme se depreende dos autos, ambas as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, configurando a tríplice identidade que caracteriza a litispendência, nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é possível o reconhecimento de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, quando verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. É pacífico nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, parágrafo 2º, do CPC." (REsp 1156545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011).

No caso em análise, a ação anulatória nº 1040980-31.2021.8.11.0041 foi ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em 16/11/2021, anteriormente à propositura da execução fiscal nº 1041524-19.2021.8.11.0041, que foi distribuída em 19/11/2021. Posteriormente, em 10/03/2022, o Banco ajuizou os embargos à execução fiscal (autos nº 1008387-12.2022.8.11.0041), reproduzindo os mesmos pedidos e causas de pedir da ação anulatória anteriormente proposta.

Diante desse cenário, a magistrada de primeiro grau agiu corretamente ao extinguir os embargos à execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, em razão da litispendência com a ação anulatória anteriormente ajuizada.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, objeto do presente recurso, é necessário analisar a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto.

O princípio da causalidade estabelece que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual. Esse princípio está positivado no artigo 85 do Código de Processo Civil e tem sido amplamente aplicado pela jurisprudência pátria.

No caso em análise, o apelante sustenta que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi o Estado que deu causa à propositura dos embargos à execução, ao ajuizar a execução fiscal posteriormente à ação anulatória.

Contudo, esse argumento não merece prosperar. O fato de a execução fiscal ter sido ajuizada após a ação anulatória não significa que o Estado tenha dado causa à propositura dos embargos à execução. Pelo contrário, o ajuizamento dos embargos à execução pelo Banco Bradesco S/A foi uma opção processual desnecessária, considerando a existência da ação anulatória anteriormente proposta, com o mesmo objeto e finalidade.

A ação anulatória, quando proposta antes da execução fiscal, tem o condão de discutir a validade do título executivo que fundamenta a cobrança. Assim, o ajuizamento posterior de embargos à execução com o mesmo objeto configura duplicidade de ações, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA - CORRETA EXTINÇÃO DO PROCESSO - CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A iterativa jurisprudência desta Corte tem firmado o entendimento de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC . Precedentes. 2. Extintos os embargos à execução, sem resolução do mérito, não há que se falar em condenação da exequente ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da necessidade do executado contratar advogado para se defender, pois, ausente qualquer causa suspensiva da exigibilidade, a Fazenda Pública tinha o dever de ajuizar a execução fiscal, sob pena de o crédito tributário restar atingido pela prescrição. 3 . Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1040781 PR 2008/0058992-7, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/12/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090317 --> DJe 17/03/2009)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR NA QUAL NÃO HOUVE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE EMBARGANTE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1 . Rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a recorrente deu causa à demanda, atribuindo-lhe o ônus da sucumbência, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Outrossim, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual, havendo a extinção dos Embargos do Devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a Ação Anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante. Nesse sentido: AgRg no REsp . 1.269.192/SC, Rel. Min . BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2013; REsp. 1 .040.781/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17 .3.2009. 3. Agravo Interno da Empresa desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 1411075 SP 2018/0322178-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Hipótese em que o contribuinte ajuizou embargos à execução fiscal posteriormente à ação anulatória, de partes, causa de pedir e pedido idênticos, o que fica evidente pela reprodução, quase integral, do pedido formulado em ambas ações. 2. De acordo com o artigo 301 do CPC, há litispendência, quando se repete ação, que está em curso (parágrafo 3º). Com esse fundamento, o col Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado: É pacífico nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, parágrafo 2º, do CPC. ( REsp 1156545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011). 3. A matéria conta, pois, com expressa disposição de lei e com amplo repertório jurisprudencial em desfavor da possibilidade de curso simultâneo de idênticas demandas. 4. Os ônus da sucumbência devem ser arcados por quem deu causa ao processo. Na situação ora enfrentada, a embargante, ao ajuizar os presentes embargos à execução, tinha conhecimento da tramitação de ação anulatória, proposta em data anterior, motivo pelo qual deve responder pelas despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa (fixada na inicial em R$ 780.852,73). Extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC. Recursos prejudicados." (TRF-5 - AC: 200681030011770, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 06/06/2013, Primeira Turma)

No caso em análise, o Banco Bradesco S/A, ao ajuizar os embargos à execução, tinha pleno conhecimento da existência da ação anulatória anteriormente proposta, com o mesmo objeto e finalidade. Portanto, foi o próprio apelante que deu causa à propositura de uma ação desnecessária, devendo arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Ademais, cabe ressaltar que o ajuizamento da execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso, após a propositura da ação anulatória pelo Banco, não configura ato ilícito ou abusivo que justifique a inversão dos ônus sucumbenciais. A execução fiscal é o meio processual adequado para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 6.830/80, e o seu ajuizamento constitui exercício regular de direito, independentemente da existência de ação anulatória anterior.

O que se mostra inadequado, no caso, é o ajuizamento de embargos à execução com o mesmo objeto da ação anulatória anteriormente proposta, configurando duplicidade de ações e violação ao princípio da economia processual.

Portanto, a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção dos embargos à execução pela ocorrência de litispendência, está em consonância com o princípio da causalidade e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa), entendo que está adequado aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, em razão da interposição do recurso e do trabalho adicional realizado pelo advogado do Estado de Mato Grosso em grau recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios, em 2% (dois porcento) nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da litispendência com a ação anulatória anteriormente ajuizada.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025